Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-92.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-92.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE e outros

Advogado(s)
:
VLADIMIR SANTANA DOS REIS

APELADO: TEREZA MARIA DE JESUS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
VLADIMIR SANTANA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORA MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A VERBAS SALARIAIS E FGTS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por servidora contratada sem concurso público, condenando o ente público ao pagamento dos salários de outubro, novembro e dezembro de 2011 e aos depósitos de FGTS referentes ao período de 1º de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2012, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, além de honorários advocatícios de 10%. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a condenação ao pagamento também dos salários dos meses de outubro a dezembro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada por ausência de provas da inadimplência das verbas salariais de 2011 e dos depósitos do FGTS, bem como por suposta fixação excessiva de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo Município constituem prova suficiente do pagamento dos salários referentes a outubro, novembro e dezembro de 2012, aptos a afastar a pretensão recursal da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual estabelecido sem concurso público configura contratação irregular, nula de pleno direito nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, mas, conforme os Temas 551 e 916 do STF, não afasta o direito do trabalhador à percepção dos salários e do FGTS correspondentes ao período efetivamente trabalhado.

Comprovada a prestação de serviços pela autora, transfere-se ao Município o ônus de comprovar a quitação das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu quanto ao ano de 2011, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento dos salários desse período.

Quanto ao FGTS, a ausência de comprovação do recolhimento justifica a condenação imposta, conforme orientação fixada no Tema 916 do STF.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% mostra-se compatível com o valor da causa e a baixa complexidade da demanda, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, não se verificando excesso.

Não se configura sucumbência recíproca, tendo em vista que a autora obteve êxito na parte preponderante de seus pedidos. Aplicável, portanto, o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Quanto ao recurso adesivo, os documentos apresentados pelo Município (ficha financeira e recibos de pagamento) constituem prova suficiente do adimplemento dos salários de outubro a dezembro de 2012, sobretudo diante da ausência de contraprova hábil pela autora, que não apresentou extratos bancários para impugnar a quitação.

A ausência de assinatura nos recibos não invalida sua força probatória, especialmente quando a própria autora utiliza documentos semelhantes para comprovar o vínculo, sendo mantida a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação irregular de servidor público sem concurso gera direito à percepção de salários e depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, nos termos dos Temas 551 e 916 do STF.

Comprovada a prestação de serviços, cabe ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas.

A fixação de honorários advocatícios em 10% mostra-se proporcional em causas de baixa complexidade e valor inferior a 200 salários mínimos.

Não se configura sucumbência recíproca quando a parte autora é vencedora da maior parte dos pedidos, incidindo o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Recibos e fichas financeiras emitidos pelo ente público gozam de presunção de legitimidade e são aptos a comprovar o adimplemento quando não impugnados com contraprova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, §3º, I e §11, 86, parágrafo único, 373, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551, RE 1.018.460, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.12.2020; STF, Tema 916, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; TJ-BA, Apelação 0000326-03.2016.805.0254, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.08.2022; TJ-BA, Apelação 8000388-88.2017.805.0053, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000436-92.2016.8.05.0114
, em que figura como apelante/aderido
MUNICIPIO DE ITACARE
e apelada/aderente
TEREZA MARIA DE JESUS BARBOSA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria